Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729290-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE VELLOSO DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. P. D. G. A. contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0728939-37.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência (ID 204102445 na origem). O desembargador plantonista deferiu o pedido liminar para determinar que o agravado efetue a matrícula do agravante e lhe aplique, imediatamente, as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, caso aprovado, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso, para apresentação junto à instituição de ensino superior (ID 61613271). Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 63351659. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 65437946. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo proferiu sentença julgando procedente o pedido e resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Na hipótese, portanto, a prolação de sentença acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Colenda Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1931063, 0724635-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024. G.n.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora